Tribunal: TJMT
Processo: 0003297-49.2014.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003297-49.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDNALDO SANTOS DA SILVA - CPF: 048.761.971-48 (APELANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DEFENSIVO
– 1)
PRELIMINAR
– NULIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – SENTENÇA PROFERIDA EM REGIME DE EXCEÇÃO – CENÁRIO EXCEPCIONAL – RELATIVIZAÇÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – NULIDADE INEXISTENTE – PRELIMINAR
REJEITADA
– 2)
MÉRITO -

A
BSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA

– IMPROCEDÊNCIA – DROGA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – DEPOIMENTOS POLICIAIS – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – QUANTIDADE (901G DE MACONHA)

E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA – DESTINAÇÃO MERCANTIL – DROGA “PLANTADA” – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA DEFESA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO PARA SE ATINGIR OS FINS DA PENA – APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1 - A instauração do regime de exceção busca efetivar a prestação jurisdicional nos casos de acúmulo de serviço e extrapolação de prazos processuais (COJE/MT, art. 27; Provimento n. 26/98-CM). Trata-se de uma situação excepcional, que relativiza o Princípio do Juiz Natural, que não tem natureza absoluta, de modo que a prolação da sentença por Magistrado diverso daquele que presidiu a instrução processual só por si, não caracteriza nulidade, especialmente se não comprovado o prejuízo processual, consoante dispõe o artigo 563 do CPP;

2 - Deve ser mantida a condenação por Tráfico de drogas quando a
s declarações respectivas dos agentes policiais são coerentes e descrevem a diligência que culminou com a apreensão da substância entorpecente, não sobressaindo qualquer contradição apta a evidenciar a intenção de prejudicar o Apelante ou lhe atribuir falsamente o crime, sobretudo quando não se logra êxito em comprovar o álibi apresentado;

3 - Embora a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, a existência de uma circunstância desfavorável, decorrente da apreensão de considerável quantidade de entorpecentes (901g), impede a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pela defesa de

Ednaldo Santos da Silva,

contra sentença em que foi condenado pela autoria do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 à pena de
3 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
550 dias-multa
(fls. 170/179 – Id. 59499450).

Em suas razões, requereu,
preliminarmente
, a declaração de
nulidade da sentença
por violação ao Princípio do Juiz Natural; no
mérito
, almejou, a
absolvição
por ausência de prova acerca da autoria delitiva ou a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 68/82 – Id. 59499451).

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
pugnou a
rejeição da preliminar
e, no
mérito
, o
desprovimento
do apelo defensivo (fls. 302/326-Id. 59499458);
de igual maneira
em parecer, opinou a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário segue em transcrição livre (fls. 334/349 - Id. 65416964):

Apelação Criminal: Tráfico de drogas. Art. 33 “caput” da Lei n°. 11.343/2006. – I)
Preliminar:
Pleito pelo reconhecimento da nulidade da sentença condenatória, por suposta ofensa ao princípio da identidade física do juiz.–
Não acolhimento
– O princípio da identidade física do juiz previsto no art. 399, §2o do Código de Processo Penal
não é absoluto
, podendo a sua aplicação ser flexibilizada, como ocorrerá de forma justificada no caso em comento. – Ademais, não há nos autos demonstração de nenhum prejuízo sofrido pelo apelante, com a sentença condenatória validamente proferida por outro magistrado, inviável portanto o reconhecimento de nulidade, sob a luz do princípio -
pas de nullité sans grief
– II)
Mérito
: – 1) Pretendida absolvição da apelante do delito de tráfico de drogas, sob alegação de não existirem provas suficientes para a sua condenação. –
Inadmissibilidade
– Materialidade e autoria da existência do crime devidamente comprovadas, através das provas periciais e testemunhais produzidas nos autos. Mas não é só, o crime de tráfico de entorpecentes dispensa a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de
delito de ação múltipla ou conteúdo variado
e, verificado que
o apelante tinha em depósito certa quantidade de substância entorpecente com fins mercantis,
caracterizado está o crime de tráfico. – 2) Pretendida
aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, para que seja substituída a sua pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. –
Improcedente
–
In casu
, o magistrado sentenciante, na terceira fase da dosimetria da pena do apelante reduziu a sua pena em 1/2 (um meio), ficando estabelecida a pena de 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa,
conferindo ao apelante o beneficio da causa especial de redução de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/2006 de forma proporcional
, diante das particularidades do caso em voga, levando em consideração as condições pessoais do apelante, as circunstâncias do crime no caso em apreço e a quantidade de droga, como lhe assegura a legislação. – De igual, forma não há também em que se cogitar na substituição da pena privativa de liberdade do apelante por restritivas de direitos, eis que no caso em comento,
o pressuposto subjetivo previsto no art. 44, III do CP, não resta preenchido, o que impede aplicação do referido benefício
. – Pelo
não acolhimento da preliminar
, e,
no mérito pelo desprovimento
do apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 1 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021